Tribunal: STF
Processo: STP 297
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Penedo (AL), visando sustar os efeitos da decisão mantida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804558-05.2020.4.05.0000, negando efeito suspensivo contra tutela de urgência que, em ação ordinária, impôs-lhe o fornecimento do medicamento de alto custo - SPINRAZA (NUSINERSEN). 
    Aduziu que referida ordem foi imposta em demanda ajuizada conjuntamente contra si, o estado de Alagoas e a União, mas que o bloqueio efetivado recaiu quase que exclusivamente sobre as contas do requerente, em afronta às disposições aplicáveis e à jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos da causa, para afirmar que nem mesmo é residente no município o menor beneficiário da medida, a qual tem acarretado graves consequências a suas finanças, bem como à saúde pública, que foi severamente agravada, em razão da situação de pandemia de coronavírus ora em curso. 
    Elencou as medidas tomadas para fazer frente a essa realidade, no âmbito da saúde pública, asseverando que foram inúmeras as providências para tanto necessárias, que vieram a comprometer ainda mais o orçamento público da área, situação que restou agravada pelo bloqueio que recaiu sobre parte dele.
    Reiterou que se essa obrigação recaísse sobre o estado ou a União, seu impacto seria ínfimo, em relação a seus respectivos orçamentos, conforme precedentes que elencou, na defesa da posição por ele defendida. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, mas somente com relação a ele.
    É o relatório.
    Decido:
    Reconheço a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, uma vez que a matéria de fundo em debate na ação em que proferida a ordem ora em análise relaciona-se com a aplicação dos arts. 6º e 198 da Constituição Federal.
    Consigno, outrossim, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/92).
    A análise da presente contracautela perpassa pela compreensão da repartição de atribuição entre os entes políticos no SUS, da perspectiva da estruturação da rede pública para o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo sistema.
    No que diz respeito à dispensação de fármacos, verifica-se que, no SUS, aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica; ao passo em que aos municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento.
    Não se pode perder de vista, também, que, na ordenação do Sistema Único de Saúde, é possível falar em duas ordens de atribuição, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido inverso: o aparato técnico e financeiro está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim municípios); enquanto a execução é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade a chamada atenção básica , estados pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).
    Permaneço convicto de que a solução da presente contracautela é orientada pela tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE (Tema 793 de repercussão geral), nos seguintes termos:
    "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Ata de julgamento publicada no DJe de 3/6/19).
    A tese, que foi firmada em seguimento ao voto do Ministro Édson Fachin (Redator para o acórdão), ao tempo em que fixa a responsabilidade solidária, admitindo, assim, que a ação judicial em saúde pudesse ser ajuizada em face de qualquer ente da Federação, irroga ao juízo da causa, em atenção aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e conforme as regras de repartição de competências do SUS, o encargo de direcionar o cumprimento da decisão judicial ao ente responsável pelo seu adimplemento e, se for o caso, determinar o ressarcimento a quem, indevidamente, suportou o ônus financeiro.
    Pretendeu-se, assim, assegurar a máxima garantia ao direito à saúde sem, contudo, relegar a plano distinto a necessária sustentabilidade do sistema de saúde, a qual se perfaz, em grande medida, pela repartição interna de atribuições entre os entes.
    Destaco que a economia de escala é prescrita como fundamento a ser considerado [p]ara assegurar a resolutividade na rede de atenção [à saúde], inferindo-se que
    a concentração de serviços em determinado local racionaliza custos e otimiza resultados, quando os insumos tecnológicos ou humanos relativos a estes serviços inviabilizem sua instalação em cada município isoladamente. (Portaria nº 4.279/2010, Anexo I, p. 1)
    A meu ver, a tese exarada pelo STF quando do julgamento do RE nº 855.178/SE-ED (Tema 793 de repercussão geral) é imperativa aos órgãos do Poder Judiciário, em respeito à necessidade de racionalização e estabilização da prestação jurisdicional nas demandas prestacionais na área da saúde.
    Conforme destaquei na análise de caso semelhante (STP nº 127),
    Com o julgamento daquela suspensão de tutela antecipada (STA 175-AgR), contudo, não obstante tenha este Supremo Tribunal mantido a nomenclatura solidária, a responsabilidade entre os entes federados em matéria de saúde foi apreciada sob perspectiva mais alargada, ao contemplar a possibilidade de distinção de atribuições, consagrada na expressão do Ministro Gilmar Mendes como subsidiariedade de responsabilidades.
    (...)
    O julgamento da STA nº 175 nitidamente evidenciou essa característica da divisibilidade das atribuições mesmo na seara da obrigação comum de garantir saúde. Tanto assim que os tribunais pátrios passaram a adotar não obstante a solidariedade expressa no entendimento desta Corte regras quanto à condenação dos entes, com base na distinção de atribuições a eles traçadas em âmbito legal (ou mesmo infralegal).
    (...)
    O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
    (i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
    (ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
    A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro (DJe de 21/5/19).
    Assim, com o fito de preservar a ordem econômica do município requerente, bem como a regularidade e continuidade das ações de saúde sob responsabilidade do ente municipal, impõe-se o acolhimento, com relação a ele, do pedido de suspensão ora em análise. 
    Ante o exposto, concedo a liminar requerida, para o fim de suspender a ordem judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804558-05.2020.4.05.0000, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, relativamente ao Município de Penedo (AL).
    Comunique-se, com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação e, na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente